Tribunal: TJDFT
Processo: 0735719-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO. INDICAÇÃO OFF LABEL. REGISTRO NA ANVISA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ESGOTADAS AS OPÇÕES TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS NO SUS. REQUISITOS PREENCHIDOS.

1. O artigo 196 da Constituição Federal insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la através de políticas sociais e econômicas.

2. O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 106), de que: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.”

3. Tratando-se de medicamento licenciado e comercializado regularmente no país, prescrito pela médica assistente como a terapêutica mais eficiente para o tratamento da enfermidade da agravante, deve ser assegurado seu fornecimento.

4. Não pode o Estado se furtar ao fornecimento do medicamento, sob a alegação de se tratar de prescrição off label, quando não há outro fármaco disponível no SUS para tratar a doença que acomete a paciente. 4.1. Deve ser fornecido o medicamento se há comprovação, por fundamentado relatório médico, de que o medicamento é essencial ao tratamento prescrito à parte; de que já foram testados outros medicamentos e terapêuticas, sem resultado; e, de que, a parte não tem condições de arcar com os custos do fármaco registrado na ANVISA.

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.